Tribunal: TJSP
Processo: 0001384-61.2014.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESSARCIMENTO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – Pretensa indenização por danos ao imóvel causados por obra inadequada e águas da chuva – Perícia prejudicada pela demolição do imóvel – Ausência de qualquer outro elemento de prova a comprovar a existência de rachaduras e comprometimento da residência – Inviabilidade de se estabelecer o nexo causal por falta de comprovação do dano – Ônus do autor –

Ementa:
RESSARCIMENTO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – Pretensa indenização por danos ao imóvel causados por obra inadequada e águas da chuva – Perícia prejudicada pela demolição do imóvel – Ausência de qualquer outro elemento de prova a comprovar a existência de rachaduras e comprometimento da residência – Inviabilidade de se estabelecer o nexo causal por falta de comprovação do dano – Ônus do autor – Art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.